Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732796-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GETÚLIO RODRIGUES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. CÁLCULO. ADEQUADO. 1. Não há interesse recursal da parte agravante em impugnar a questão referente à repetição em dobro do indébito apurada no laudo pericial, uma vez que, na decisão agravada, afastou-se a necessidade de pagamento em dobro, “pois o STJ, no julgamento do Tema 968, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese segundo a qual não cabe repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. Foi definido, ainda, que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício.”. 2. A decisão agravada, ao acolher em parte a impugnação, realizou o decote do valor amortizado anteriormente a abril de 1990, de modo que não se vislumbra equívoco no cálculo homologado. 3. No laudo complementar, a perita judicial esclareceu que utilizou a mesma metodologia proposta pela agravante, sem que a parte apresentasse, no recurso, fundamento idôneo para rechaçar essa conclusão. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada, compete à parte formular as suas alegações pormenorizadamente, de modo a impugnar o laudo pericial de forma adequada e coerente.” (Acórdão 1675338, 07369243120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, insurgindo-se contra sua condenação à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices apontados, argumentando que o recorrido não realizou nenhuma amortização após abril/1990, ou seja, não efetuou nenhum desembolso a maior. Afirma que a devolução de valores ao mutuário, após a aplicação do índice de março/1990 (constante do título executivo judicial), foi por ele realizada e por isso deve ser considerada nos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento sem causa do mutuário. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713, e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB/MS 15.388 (ID 57605700). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sobre a inexistência de desembolso por parte do agravado e a operação 89/00525-2, a parte agravante afirma que a amortização ocorreu a pedido do agravado e anteriormente a abril de 1990. Todavia, o laudo pericial (ID 152254743 dos autos de origem) esclareceu, em relação à mencionada operação, que: Pode-se observar que em abril/1990 a instituição aplicou para a correção monetária o percentual de 84,32%, sobre o saldo do mês de março/1990, apurando o valor de Cr$ 2.026.805,01, que somando-se ao valor de seguro pro rata referente 12 dias (Cr$ 565,22), resulta no valor de Cr$ 2.027.370,23 (dois milhões, vinte e sete mil, trezentos e setenta cruzeiros e vinte e três centavos), lançado como correção no dia 30/04/1990, conforme representação retirada do SLIP. Ademais, a decisão agravada, ao acolher em parte a impugnação, realizou o decote do valor amortizado anteriormente a abril de 1990, de modo que não se vislumbra equívoco no cálculo homologado” (ID 52633885). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações referentes ao recorrido sejam realizadas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713, e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB/MS 15.388 (ID 57605700). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025